Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003728-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), LAURENTINO FERNANDES DE MELO - CPF: 405.393.501-68 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1003728-78.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
LAURENTINO FERNANDES DE MELLO.

EMBARGADO:
KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Laurentino Fernandes de Melo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, pleiteado em exceção de pré-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por Kirton Bank S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, sob a justificativa de sua natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. Não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou todas as matérias suscitadas no recurso original.

4. A alegação sobre impenhorabilidade de verba de natureza alimentar não foi suscitada no agravo de instrumento, tampouco foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando inovação recursal vedada.

5. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida, sob novo enfoque, extrapola os limites legais do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o uso de embargos de declaração para introdução de tese não ventilada no recurso originário, por configurar inovação recursal. 2. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.531.143/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 24.06.2020.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1003728-78.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
LAURENTINO FERNANDES DE MELLO.

EMBARGADO:
KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Laurentino Fernandes de Melo
contra o
acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado
, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
, formulado em sede de
exceção de pré-executividade
, nos autos de execução de título extrajudicial promovida pelo Kirton Bank S.A.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre a
natureza alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD
, supostamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo embargado, pugnando pelo
não conhecimento ou pela rejeição dos embargos
, ao argumento de que o ponto suscitado representa
inovação recursal
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se
de
embargos de declaração
opostos por
Laurentino Fernandes de Melo
contra o
acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado
, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
, formulado em sede de
exceção de pré-executividade
, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por Kirton Bank S.A.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre a
natureza alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD
, supostamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam exclusivamente para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou
corrigir erro material
.

No caso concreto, o embargante aponta como omisso o acórdão por supostamente não ter enfrentado questão relativa à
impenhorabilidade de valores bloqueados
, por se tratarem de verba de
natureza alimentar
.

No entanto, tal alegação
não constou da petição do agravo de instrumento
, tampouco foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, o embargante
inova em sede de embargos
, tentando introduzir matéria estranha ao recurso original, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico
, por configurar
supressão de instância
.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões submetidas à análise da Câmara, concluindo, à luz do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ, que as sucessivas tentativas de constrição patrimonial
afastam a inércia da parte exequente
e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Admitir, nesta fase, a rediscussão da matéria decidida, sob novo enfoque não suscitado oportunamente,
exorbita os limites legais dos embargos de declaração
, que não se prestam a essa finalidade.

Dessa forma,
não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, tampouco erro material no julgado.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025